Tribunal: STF
Processo: ARE 1540351
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento à apelação ajuizada em favor da parte ora recorrente, mantendo a sentença (Doc. 292).



    Consta dos autos, em síntese, que a parte recorrente foi condenada à pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, e artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (Doc. 230).



    Inconformada, a defesa da parte ré interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega a existência de  violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal (Doc. 298).



    Nas razões recursais, aduz que “A pena base foi aumenta sem a devida fundamentação necessária” (Doc. 298, fl. 5).



    Sustenta, ainda, que “também merece reparo nas causas de aumento de pena, pois, ao incluir o artigo 226, II do CP, ocorreu o chamado bis in idem, pois as circunstancias também aqui são as mesmas” (Doc. 298, fl. 6).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “para que cassado o v. acórdão recorrido, seja anulada a presente decisão condenatória, privilegiando assim princípios constitucionais” (Doc. 298, fl. 6).



    O Tribunal de origem, tendo em vista o disposto no Tema 182 da Repercussão Geral, negou seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Além disso, considerando notadamente os óbices das Súmulas 282 e 284 desta Suprema Corte, inadmitiu o apelo extremo, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC (Doc. 308). 



    Contra essa decisão, que negou seguimento ao recurso extraordinário, em razão da aplicação da sistemática de precedentes, e não admitiu a insurgência em razão de óbices processuais, o recorrente interpôs Agravo Interno (Doc. 315) e Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 313).



    A Seção de Direito Criminal do TJSP negou provimento ao Agravo Interno (Doc. 328).



    No presente Agravo, a parte recorrente refuta a incidência dos óbices processuais de deficiência de fundamentação, ofensa indireta à Constituição Federal e ausência de prequestionamento (Doc. 313).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 298): 



    […]



    DA REPERCUSSÃO GERAL: 



    Para regulamentar o postulado do artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, que foi trazido pela “Reforma do Judiciário”, oriunda da EC-45/2004, foi editada a Lei 11.418/2006, que inseriu os artigos 543-A e 543-B ao Código de Processo Civil, os quais preconizam que haverá repercussão geral quando forem consideradas a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (art. 543-A, § 1º, do CPC), além do que, sempre haverá repercussão geral quando o recurso impugnar decisão contrária a súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal (art. 543-A, § 3º, do CPC). 



    A decisão ora impugnada trata-se de questão relevante do ponto de vista social e jurídico, que transcende os interesses subjetivos da causa. Pois vejamos. 



    CF/88 - Artigo 5º, inciso XLVI XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes.



    Portanto, Excelência, trata-se sim de matéria afeta a Recurso Extraordinário, tendo sim de ser examinada junto a esta Egrégia Corte, não podendo ser óbice objetivo de adequação para sua admissão, sob pena de incorrermos na “abominável” insegurança jurídica. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento. 



    Quanto à suscitada ilegalidade na fixação da pena-base, cite-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (Doc. 292, fls. 21-22): 



    A pena, por sua vez, não está a merecer qualquer reparo, tendo a básica sido acertadamente fixada em 1/6 acima do mínimo legal, diante das graves consequências do crime para a ofendida, que contava com menos de oito anos de idade à época do ocorrido, e que sequer suporta falar mais sobre o assunto, havendo inclusive conclusão, por parte do psicólogo que a atendeu, que seus “projetos de vida [...] estão sendo prejudicados por esta situação” (fl. 482), sendo a reprimenda, em seguida, corretamente exasperada em 1/6, pela incidência da agravante genérica prevista no artigo 61, II, “f”, do CP, quanto a ter sido o crime cometido com a prevalência de relação de hospitalidade com a família dela, o que facilitou a consumação do delito, e ao final majorada em mais 1/2, pela causa de aumento do artigo 226, II, do CP, que foi bem reconhecida, pois o imputado, na condição de tio-avô, exercia autoridade sobre a menor. 



    Por fim, verifica-se que o regime prisional inicial fechado, que não foi questionado no apelo, mostra-se adequado ao caso vertente, à luz dos ditames dos arts. 33, § 2º, “a”, do CP, e 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.



    Observa-se que a alegada violação ao princípio da individualização da pena se ampara em matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), circunstância que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que “A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente